Tribunal: TJBA
Processo: 8000769-43.2017.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000769-43.2017.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:
JOAO DAMASCENO BORGES DE MIRANDA, MARCO AURELIO LELIS DE SOUZA

APELADO: ALEX- ALEXANDRINO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
INE
XISTÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. EXEQUENTE
MUNICÍPIO DE POJUCA/BA.
INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 485, III, DO CPC.
RETORNO À ORIGEM.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
ANUL
ADA
.

O cerne recursal versa sobre
necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar no feito.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
não intimou pessoalmente o Município de Pojuca (BA) para se manifestar nos autos.

Anular a sentença recorrida é medida que se impõe, considerando a inexistência de intimação pessoal da parte para promover os atos e diligências que incumbir à parte, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

Sentença Anulada. Recurso Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n
º

8
0
00
769
-
43
.201
7
.8.05.0
2
00
, da Comarca de
Pojuca
(BA), apelante
MUNICÍPIO DE POJUCA/BA
e apelado
ALEX –
ALEX
ANDRINO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA – ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto d
esta
Relator
a
.